Tribunal: CARF
Processo: 13888.004693/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2005 a 30/06/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando todas as questões são enfrentadas de forma clara, explícita e congruente pelo acórdão de impugnação.
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidada, inclusive, em recurso especial repetitivo (REsp 977.058/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/11/2008), firmou-se no sentido de que a contribuição para o INCRA é exigível, também, das empresas urbanas.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CABIMENTO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE pode ser exigida de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC, e não somente das microempresas e empresas de pequeno porte.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO DA MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 17.
É cabível o lançamento da multa de mora nos lançamentos decorrentes de Ato Declaração de Exclusão do Simples (ADE), sendo inaplicável a Súmula CARF 17, que cuida do lançamento preventivo de decadência quando a sua exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.004693/2010-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.053 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO FURLAN NETO MONTE MOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2005 a 30/06/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E DO LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando todas as questões são enfrentadas de forma clara,
explícita e congruente pelo acórdão de impugnação.
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem competência para planejar,
executar, acompanhar e avaliar a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições devidas a outras entidades e fundos
(terceiros).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada, inclusive, em recurso especial repetitivo (REsp 977.058/RS, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 10/11/2008), firmou-se no sentido de que a contribuição
para o INCRA é exigível, também, das empresas urbanas.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CABIMENTO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE pode ser exigida de todas as
empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC, e não
somente das microempresas e empresas de pequeno porte.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CABIMENTO DA MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF 17.
É cabível o lançamento da multa de mora nos lançamentos decorrentes de Ato
Declaração de Exclusão do Simples (ADE), sendo inaplicável a Súmula CARF
17, que cuida do lançamento preventivo de decadência quando a sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004693/2010-01
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN e a suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
Exclusão do SIMPLES. Enquadramento em desacordo com a legislação específica.
Em sendo constatado que a pessoa jurídica não fez juz ao regime de tributação
denominado SIMPLES, e tendo sido a mesma, através de ato próprio, sido excluída do
referido regime, cabe a efetivação de lançamento fiscal em relação às diferenças
existentes.
Lançamento decorrente da exclusão do SIMPLES. Efeito suspensivo da impugnação
apresentada. Descabimento do sobrestamento do feito.
Não há necessidade de sobrestar o julgamento do lançamento decorrente da exclusão,
até o julgamento definitivo na instância administrativa do processo onde foi
apresentada manifestação de inconformidade contra o ADE, uma vez que o
mencionado lançamento permanecerá com a sua exigibilidade suspensa caso o
contribuinte não se conforme com a manutenção do crédito e apresente recurso ao
CRPS.
Suspensão da exigibilidade do crédito fiscal em razão da impugnação apresentada pelo
contribuinte. Aplicação das multas de ofício e de mora.
Cabimento.
Não há previsão legal para a dispensa da multa de ofício ou de mora, quando a
exigibilidade do crédito estiver suspensa nos termos do disposto do artigo 151, inciso
III, do CTN. Só há permissivo na legislação para a dispensa da multa de ofício nas
hipóteses previstas nos incisos IV e V do artigo 151 do CTN.
Competência da RFB para fiscalizar o recolhimento das contribuições para outras
entidades e fundos.
Conforme o artigo 2o da Lei 11.457/2007, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
deve fiscalizar o recolhimento de contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212/91 e o artigo 3o da Lei 11.457/07 afirma que
essa atribuição se estende às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

Sujeição das empresas urbanas ao recolhimento das contribuições para o INCRA.
As empresas urbanas também estão obrigadas ao recolhimento da contribuição para o
INCRA independentemente do recebimento de uma contrapartida direta por parte do
referido órgão, uma vez que a contribuição em comento tem natureza de contribuição
de intervenção no domínio econômico, tendo por finalidade princípios elencados no
artigo 170 da Constituição Federal dentre os quais se destacam a função social da
propriedade e a redução das desigualdades regionais e sociais.
Contribuição para o SEBRAE.
A exclusão do SIMPLES não importa na desoneração da obrigação de contribuir para
o SEBRAE, se a referida exclusão não resultou da descaracterização da condição de
microempresa, e, sim, por ter sido constatada a prática de atividade cujo exercício
resulta em impedimento de ingresso no SIMPLES.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
1.1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração por descumprimento de
obrigação principal, decorrente de remuneração feita aos empregados e que se
destinam a outras entidades e fundos, a saber: FNDE – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SESC
– Serviço Social do Comércio e SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial.
1.2. A presente ação fiscal foi autorizada em função da empresa ter sido excluída
do SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, através do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA no 18, de 09/04/2009, com efeito a partir de 01/01/2004 e teve
como objeto a verificação do cumprimento das obrigações principais e acessórias,
contidas na legislação previdenciária, quanto a remuneração de empregados e
contribuintes individuais e a regularidade do IRPJ, CSLL, PIS e CONFINS.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- nulidade da decisão recorrida: se o lançamento de ofício está vinculado ao ato de
exclusão do Simples, tais processos deveriam ser julgados em conjunto, ou, ao menos,
deveria constar da decisão recorrida a sua vinculação àquele outro processo;
- nulidade – lançamento ultimado antes de a contribuinte ter sido excluída
definitiva do Simples: a exclusão tem caráter precário e não pode sustentar qualquer
ato administrativo;
- contribuições para terceiros não têm natureza previdenciária: a administração
tributária apenas presta um serviço vinculado à arrecadação e tal delegação de
competência estrita não autoriza o fisco a efetuar o lançamento;
- caráter indevido da contribuição ao INCRA: a recorrente é empresa urbana e não
devedora da contribuição ao INCRA;
- caráter indevido da contribuição ao SEBRAE: a recorrente não integra o SEBRAE
e não é devedora de tal contribuição;
- inaplicabilidade da multa de mora: é descabida a multa de mora nos lançamentos
destinados a prevenir a decadência. Cita a Súmula CARF 17;
A recorrente ainda pediu o sobrestamento do presente processo até julgamento
final do processo de exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Nulidade da decisão recorrida e do lançamento
A recorrente argumenta que, se o lançamento de ofício está vinculado ao ato de
exclusão do Simples, tais processos deveriam ser julgados em conjunto, ou, ao menos, deveria
constar da decisão recorrida a sua vinculação àquele outro processo. Com base em tal
argumentação, a recorrente pretende ver reconhecida a nulidade da decisão da DRJ. A recorrente
ainda argumenta que a exclusão tem caráter precário e não pode sustentar qualquer ato
administrativo.
Equivocou-se a recorrente. A vinculação entre ambos os processos foi matéria
enfrentada pelo acórdão de impugnação nos seguintes tópicos:
- Da alegada nulidade do lançamento fiscal em razão do caráter precário do ADE;
- Do pedido de sobrestamento do feito;
- Do pedido de apensação.
Em tais tópicos, basicamente se decidiu que: (i) em havendo exclusão do sujeito
passivo do Simples, é cabível o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos na forma
do art. 16 da Lei 9317/96, ainda que a sua exigibilidade permaneça suspensa enquanto inexistir
solução definitiva no processo administrativo de exclusão; (ii) é incabível o sobrestamento do
presente feito e a suspensão da sua exigibilidade afasta qualquer prejuízo contra a contribuinte; e
(iii) é incabível o pedido de apensação.
É importante frisar que a decisão recorrida está em consonância com a Súmula
CARF 77, segundo a qual a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse mesmo sentido o seguinte julgado deste CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2007 a 30/04/2010 SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE. A
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES.
SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL A
decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma situação
que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios. Tendo em vista que a
contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às empresas em
geral, foi realizado o lançamento para a constituição do crédito tributário relativo às
contribuições sociais de terceiros, previstas na Legislação Previdenciária. MATÉRIA
NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. Não devem ser analisadas as alegações constantes do recurso
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Numero da decisão: 2401-009.549
Logo, inexistiu qualquer omissão na decisão recorrida e deve ser rejeitada a
alegação de nulidade. O lançamento também não é nulo, porque a possibilidade de discussão
administrativa do ADE não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.
3
Contribuições para terceiros: competência da Receita Federal
Segundo a recorrente, a administração tributária apenas presta um serviço
vinculado à arrecadação e tal delegação de competência estrita não autoriza o fisco a efetuar o
lançamento.
O recurso deve ser desprovido.
A Lei 11457/2007 alterou amplamente a administração tributária federal e, em
seus arts. 2o e 3o, conferiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência para planejar,
executar, acompanhar e avaliar a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento
das contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros). Veja-se, a Receita tem
competência para tributar, fiscalizar, arrecadar e cobrar tais contribuições, sendo equivocada a
tese da recorrente:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as
disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
3.1
DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
A recorrente sustenta que é empresa urbana e não devedora da contribuição ao
INCRA.
Todavia, não merece acolhida a afirmação de que as contribuições destinadas ao
INCRA somente seriam devidas pelas empresas rurais, uma vez que o STJ, em sede de recurso
repetitivo, firmou o entendimento de que elas seriam devidas também pelas empresas urbanas.
Veja-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89 OU
8.212/91.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXAÇÃO
EXIGÍVEL
DAS
EMPRESAS
URBANAS.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. SÚMULA 168/STJ.
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência (art. 266, § 3o, do RISTJ).
2. A jurisprudência da Primeira Seção, consolidada inclusive em sede de recurso
especial repetitivo (REsp 977.058/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/11/2008), firmou o
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

entendimento de que a contribuição para o Incra (0,2%) não foi revogada pelas Leis
7.787/89 e 8.213/91, sendo exigível, também, das empresas urbanas.
3. Incidência da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 803.780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 30/11/2009)
Eis a ementa do recurso representativo de controvérsia, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
[...]
3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso
que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção
Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, onde se insere a
Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.
[...]
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da
revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as
exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição
para o Incra.
11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como
também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando
as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa nação, qual o
de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades
regionais.
12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.
(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/11/2008)
3.2
DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
A recorrente defende que não integra o SEBRAE e que não é devedora de tal
contribuição.
Quanto à contribuição ao SEBRAE, o STF vem reiteradamente afirmando a sua
natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, igualmente asseverando ser ela
devida pelas empresas que exercem atividade econômica, não sendo necessária a vinculação
direta entre o contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE.
Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei no 8.706/93.
Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula no 636. 1. O Plenário da Corte, ao
apreciar o RE no 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em
25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da
Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da
contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como
contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do
princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da
contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei no 8.706/93, a qual instituiu as
exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria
necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei
no 8.706/93 e Decretos nos 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância
recursal. Incidência da Súmula no 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não
provido.(AI 608035 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC
24-09-2013)
.................................................................................................
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. 1. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO SEBRAE: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. EXIGIBILIDADE DE EMPRESAS QUE
EXERCEM
ATIVIDADE
ECONÔMICA:
PRECEDENTES.
3.
NATUREZA
JURÍDICA DA EMPRESA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO
CONSTITUTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RE
595622 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
09/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-
12 PP-02403)
.........................................................................................................
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
-
SEST/SENAT
-
VALIDADE
CONSTITUCIONAL
DA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DESTINADA AO SEBRAE - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA -
PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o RE 396.266/SC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO,
reconheceu a plena legitimidade constitucional da norma inscrita no § 3o do art. 8o da
Lei no 8.029/90, na redação dada pelas Leis no 8.154/90 (art. 1o) e no 10.668/2003 (art.
12), admitindo, em conseqüência, a constitucionalidade da contribuição social destinada
ao SEBRAE. - O tratamento dispensado à referida contribuição social não exige a
edição de lei complementar, resultando conseqüentemente legítima a disciplinação
normativa dessa exação tributária mediante legislação de caráter meramente ordinário.
Precedentes.(RE 389849 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 19/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009 PUBLIC 12-06-2009 EMENT
VOL-02364-02 PP-00273)
No tema 325 da Repercussão Geral, o STF ainda assentou a “legitimidade da
exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos
moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração
promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal”, bem como fixou a seguinte
tese:
“As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001".
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

Este Conselho vem manifestando o mesmo entendimento, conforme se vê no
precedente abaixo, julgado por unanimidade:
[...]
SEBRAE. EXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de
intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a sua
criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3o do art. 8o da
Lei 8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003, podendo ser
exigidas de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC, e
não somente das microempresas e das empresas de pequeno porte. Precedentes recentes
do STF: RE 635.682 e RE 382.474, ambos de 2013.
(CARF, Recurso Voluntário, Acórdão 2401-003.950, Relator ANDRE LUIS
MARSICO LOMBARDI, julgado em 08/12/2015)
4
Inaplicabilidade da multa de mora
Segundo a recorrente, é descabida a multa de mora nos lançamentos destinados a
prevenir a decadência. Cita a Súmula CARF 17.
O recurso deve ser desprovido.
Conforme prevê a Súmula CARF 17, não cabe a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Não é esse o caso dos autos, pois a exigibilidade do crédito tributário não está
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, nem tampouco a suspensão ocorreu
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Em verdade, a decisão que
exclui a empresa do Simples formaliza uma situação pré-existente de fato e de direito, tendo
efeitos declaratórios (efeitos retroativos), de modo que igualmente declara que a contribuinte se
sujeita às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral. Por consequência, são lavrados
os autos de infração para a cobrança dos tributos devidos, os quais permanecem suspensos até
que haja decisão definitiva no processo do ADE. Ou seja, a situação dos autos não se amolda
àquele lançamento preventivo de decadência efetuado nos limites da Súmula CARF 17, muito
menos à hipótese prevista no art. 63 da Lei 9430/96, que é atinente à suspensão do crédito
tributário quando há a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.
Por ter eficácia declaratória, o ADE acaba por reconhecer que a contribuinte
infringiu o disposto na legislação, devendo, pois, sujeitar-se às penalidades cabíveis, seja a multa
de ofício, seja a multa de mora.
Em sendo assim, é descabido afastar a multa de ofício.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.053 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004693/2010-01

Fl. 100
DF CARF MF
Original